Tribunal: TJMT
Processo: 1025859-02.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025859-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO - ASTRANSMAT - CNPJ: 10.425.728/0001-19 (APELADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PROVIDO.

A
repetição
do indébito só é possível quando o consumidor comprova o pagamento da quantia cobrada, situação não evidenciada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025859-02.2017.8.11.0041

APELANTE:

OI S.A.

APELADA:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO - ASTRANSMAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
OI S.A.
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO - ASTRANSMAT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar inexistente o débito discutido nos autos, mediante cancelamentos das linhas
sub judice
e quaisquer outras cobrança ou negativação oriundas da alusiva contratação, bem como

condenou a ré à devolução do valor de R$730,66 (setecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) ora desembolsado, cuja restituição deve se dar na forma simples, corrigido desde o pagamento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Em vista da sucumbência mínima da parte autora,
condenou
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com base no art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante aponta que não há o que se falar em repetição do indébito, uma vez que a parte recorrida não apresenta o comprovante de pagamento do valor questionado, de modo que não evidência do dano sofrido, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso. (Id 122228683)

Contrarrazões ofertadas no Id 122228689.

Preparo recolhido no Id 122228684.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar inexistente o débito discutido nos autos, bem como condenou a empresa de telefonia na devolução do valor de R$730,66 (setecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos).

Inconformada, a apelante aponta que não há o que se falar em repetição do indébito, uma vez que a parte recorrida não apresenta o comprovante de pagamento do valor questionado, de modo que não evidência do dano sofrido, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. No caso em análise, em se tratando de pedido de repetição do indébito, mister se faz necessário
que coexistam o pagamento pelo consumidor, o que não restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual deve ser rejeitado este pedido, inclusive na forma simples.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CDC - RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÕES - ÔNUS DA PROVA - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - FORTUITO INTERNO -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - DESCABIMENTO
- DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É direito básico do consumidor a ampla reparação de danos patrimoniais e morais, podendo ser afastada apenas se comprovada à inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ( CDC, art. 6º, VII e art. 14). 2. O ônus de provar a contratação e a legitimidade da dívida é da parte requerida, pois inexigível dos autores a prova negativa do fato controvertido. 3. Malgrado a demonstração da contratação da abertura da conta bancária e de linha de crédito para desconto de cheques, caberia ao banco réu trazer aos autos documentação comprovatória da legitimidade das movimentações financeiras impugnadas, notadamente, diante de fundadas suspeitas de fraude praticada por preposto deste. 4. A responsabilidade do réu, em caso de fraude decorre do próprio risco da atividade, tratando-se de fortuito interno, pertinente à falha em procedimento de segurança, do qual não poderá decorrer qualquer prejuízo ao consumidor. 5. Considerando-se não haver o banco réu demonstrado a legitimidade das transações financeiras impugnadas pelos autores, apesar de devidamente intimado para tanto, bem assim o registro pela instituição financeira de Boletim de Ocorrência para apuração de crime de estelionato praticado pelo gerente da conta de titularidade da parte autora, em respaldo à alegação de fraude constante da exordial, impõe-se o acolhimento do pedido de declaração de inexistência de débito.
6. Não restando demonstrado o pagamento pelos requerentes de quaisquer valores relativos às transações impugnadas, revela-se descabido o acolhimento do pedido de repetição de indébito.
7. A anotação restritiva de crédito indevida, por si só, é ato ilícito suficiente para configurar dano moral. 8. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade”
(TJ-MG - AC: 10000212652473001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - CONTRATO INEXISTENTE - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE
. Compete ao credor provar a autenticidade da contratação e existência da dívida (CPC/15, art. 373, II). Inexistente o débito, afigura-se irregular a negativação do nome do consumidor pela instituição financeira. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito enseja danos morais indenizáveis (TJMG, sum. 42). A repetição do indébito só é possível quando o consumidor comprova o pagamento da quantia cobrada. Recurso parcialmente provido”
(TJ-MG - AC: 10000211464110001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

Desse modo, não obstante o reconhecimento na sentença da declaração de inexistência de débito, a
repetição
do i
ndébito
não merece prosperar, eis que inexiste prova do
pagamento
da fatura pela apelada.

Diante do e
xposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a repetição do indébito, mantendo inalterada os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022